Tribunal: TJBA
Processo: 8052966-12.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8052966-12.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: FELIPE NASCIMENTO DOS SANTOS Advogado(s): FELIPE NASCIMENTO DOS SANTOS AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA FORMULADO PELO RÉU INDEFERIDO. ENDIVIDAMENTO QUE NÃO SE CONFUNDE COM MISERABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1.Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita requerido pelo réu em ação de cobrança de cartão de crédito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.A questão em discussão consiste em verificar se os elementos constantes dos autos demonstram a hipossuficiência econômica necessária à concessão do benefício da justiça gratuita. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.Embora o art. 99, § 3º, do CPC estabeleça presunção relativa de veracidade da alegação de insuficiência econômica deduzida por pessoa natural, tal presunção pode ser elidida quando há elementos nos autos que evidenciem capacidade financeira. 4.A dependência fiscal em relação à cônjuge não atesta miserabilidade, mas sim o suporte financeiro do núcleo familiar para aferir a real necessidade do benefício. 5.Os extratos bancários revelam movimentação financeira incompatível com a alegada hipossuficiência, incluindo pagamentos de mensalidades de colégio particular e gastos diversos em estabelecimentos comerciais. IV. DISPOSITIVO E TESE 6.Recurso conhecido e desprovido. 7. Tese de julgamento: "A concessão da justiça gratuita exige a efetiva comprovação da hipossuficiência econômica, não sendo suficiente a mera alegação quando existem elementos nos autos que demonstram capacidade financeira para suportar as despesas processuais." Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8052966-12.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante FELIPE NASCIMENTO DOS SANTOS e como agravado BANCO BRADESCO SA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema Presidente Des. Renato Ribeiro Marqus da Costa Relator Procurador de Justiça RM01